Tribunal: TJSP
Processo: 1518906-22.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Hélio e Diego foram condenados a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com base no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Foram apreendidas cocaína, crack e maconha em posse dos apelantes, que atuavam em conjunto em um ponto conhecido de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Hélio e Diego foram condenados a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, com base no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Foram apreendidas cocaína, crack e maconha em posse dos apelantes, que atuavam em conjunto em um ponto conhecido de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e se as penas aplicadas são adequadas. Além disso, discute-se a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal, conforme artigo 28 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos de policiais e laudos periciais.
2. As negativas dos apelantes não foram convincentes frente às provas robustas apresentadas. A quantidade e a forma de apreensão das drogas indicam a destinação para o tráfico, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recursos desprovidos.
2. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida diante de provas consistentes. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado e a não aplicação de benefícios legais. 3. A desclassificação para uso pessoal é inaplicável devido à quantidade e circunstâncias da apreensão das drogas.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Constituição Federal, art. 5o, incisos XLIII e XLVI; Código Penal, arts. 44, 59, 64, 157; Código de Processo Penal, arts. 188, 387; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, 42, 46, 47; Lei no 8.072/1990; Lei no 9.455/1997; Lei no 10.792/2003; Lei no 11.464/2007.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, RHC 134829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.3.2017; STF, HC 70.289-SP, Rel. Min. Sidney Sanches; STJ, HC 502098/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.5.2019; STJ, AgRg no HC 468.578/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.2.2019; STJ, HC 313796/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.3.2018; STJ, HC 179.086/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 5.4.2011; STJ, REsp 1.741.828/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 4.9.2018; STJ, HC 540836/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 19.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1840109/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.11.2019; STJ, HC 530738/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8.10.2019; STJ, AgRg no HC 502995/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.8.2019; STJ, HC 509437/SP, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18.6.2019; STJ, HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.3.2018; STJ, AgRg no HC 468.578/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.2.2019; STJ, AgRg no HC 547176/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.12.2019; STJ, AgRG no HC 526085/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.12.2019; STJ, HC 4780001/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.2.2019; STJ, AgRg no HC 530668/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.11.2019; STJ, AgRg no HC 687003/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 7.6.2022; STJ, AgRg no HC 650717/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.4.2022; STJ, HC 401261/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.6.2017.